Tribunal: TJES
Processo: 0017478-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017478-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MICHELI PEREIRA OTTONI

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morai, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de determinar o cancelamento da cobrança de fatura indevida e a suspensão dos efeitos de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e das cobranças dele decorrentes; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e usuários, garantindo a inversão do ônus da prova quando presentes seus requisitos.

4. O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem perícia técnica é insuficiente para comprovar fraude ou irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que a concessionária adote medidas para garantir a veracidade da irregularidade apontada, incluindo a exigência de perícia técnica e o respeito ao contraditório, o que não foi observado no caso.

6. A responsabilidade pela manutenção e correto funcionamento do medidor de energia elétrica é da concessionária, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual a empresa não se desincumbiu nos autos.

7. A concessionária não comprovou que os cálculos utilizados para a recuperação de consumo obedeceram ao critério correto previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, pois considerou período de medição incompatível com a regra estabelecida, tornando a cobrança indevida.

8. O dano moral decorre
in re ipsa
da própria conduta abusiva da concessionária, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico além da situação narrada.

9. O valor da indenização de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos critérios de razoabilidade e jurisprudência predominante.

10. A verba honorária sucumbencial deve ser calculada sobre a soma do valor declarado inexigível e do valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor e sem perícia técnica, é inválido para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. A concessionária deve observar os critérios previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para apuração e recuperação de consumo, sendo indevida a cobrança baseada em cálculos incompatíveis com a norma.

3. A manutenção e o correto funcionamento do medidor de energia elétrica são de responsabilidade da concessionária, que só pode repassar custos ao consumidor mediante prova inequívoca de culpa exclusiva deste.

4. A cobrança indevida de valores apurados unilateralmente caracteriza falha na prestação do serviço e impõe ao consumidor transtornos que configuram dano moral
in re ipsa
.

5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve levar em conta o valor total do proveito econômico obtido pelo consumidor, abrangendo tanto a inexigibilidade do débito quanto a indenização por danos morais.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 582 e 590.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023; TJES, Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19/09/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
MICHELI PEREIRA OTTONI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data da sentença, e consequente condenação em verbas sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, que:
(i)

os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL, sendo sua conduta regular e baseada em conhecimentos técnicos;
(ii)
não é imprescindível a notificação ou presença do consumidor na emissão de TOI;
(iii)
a apelada exerceu plenamente o direito de ampla defesa em sede de impugnação administrativa, a qual foi julgada improcedente pela concessionária;
(iv)
não há dano moral pois não houve conduta ilícita por parte da concessionária ou ofensa a qualquer direito da personalidade; e
(v)
a quantia indenizatória arbitrada é irrazoável e desproporcional. Sendo assim, requer a reforma da sentença impugnada
,
de modo a julgar improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, a redução da verba reparatória.

Contrarrazões apresentadas no id n. 11622941, sustentando que os argumentos trazidos na apelação são desconexos da sentença e do caso em tela e pugnando pela manutenção da sentença e majoração das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por
MICHELI PEREIRA OTTONI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data da sentença, e consequente condenação em verbas sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, que:
(i)

os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo sua conduta regular e baseada em conhecimentos técnicos;
(ii)
não é imprescindível a notificação ou presença do consumidor no registro de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI);
(iii)
a apelada exerceu plenamente o direito de ampla defesa em sede de impugnação administrativa, a qual foi julgada improcedente pela concessionária;
(iv)
não há dano moral pois não houve conduta ilícita por parte da concessionária ou ofensa a qualquer direito da personalidade; e
(v)
a quantia indenizatória arbitrada é irrazoável e desproporcional. Sendo assim, requer a reforma da sentença impugnada
,
de modo a julgar improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, a redução da verba reparatória.

Contrarrazões apresentadas no id n. 11622941, sustentando que os argumentos trazidos na apelação são desconexos da sentença e do caso em tela e pugnando pela manutenção da sentença e majoração das verbas sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Extrai-se dos autos que a autora/apelada é consumidora dos serviços fornecidos pela requerida/apelante para fornecimento de energia elétrica a estabelecimento comercial de sua titularidade (fl. 23 dos autos digitalizados).

A peça exordial narra que a autora teve seu nome negativado no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) devido a uma dívida de R$ 129,65 referente a uma fatura de setembro/2015. No entanto, o valor já havia sido pago e, mesmo quitando-o novamente em maio/2016, seu nome permaneceu indevidamente no cadastro de inadimplentes. Sendo assim, recorreu ao 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES em 2017 (ação nº 0018904-93.2017.8.08.0545), âmbito em que a concessionária fora condenada ao pagamento de indenização na quantia de R$ 6.000,00 em função da manutenção indevida da negativação perante o SCPC (fls. 20/22).

Apesar disso, a concessionária posteriormente suspendeu o fornecimento de energia ao estabelecimento da autora, alegando a mesma dívida. Em 30/03/2020, registrou um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 3483225 (fl. 12), apontando suposta irregularidade no medidor de energia, o que teria impedido a correta aferição do consumo no período entre 27/12/2019 e 25/03/2020.

Dessarte, mesmo sendo o imóvel em questão à época uma pequena loja de roupas com consumo médio de energia elétrica no valor mensal de R$ 30,00, a concessionária recalculou a média de consumo de tal período com base em dados anteriores a 2018, quando o imóvel funcionava como lanchonete, resultando em cobranças muito superiores ao real consumo ou ainda referentes a meses em que a instalação estava suspensa, não havendo sequer consumo de energia (fl. 24). Diante disso, a autora interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido (fls. 17/18).

Sendo assim, diante de constantes cortes no fornecimento de energia elétrica, cobranças indevidas e da manutenção da instalação como "suspensa" no sistema da concessionária, a autora ingressou com a presente ação a fim de se ver indenizado dano moral decorrente da conduta da requerida. Pleiteou, portanto, o pagamento de indenização na ordem de R$ 12.000,00, bem como a antecipação de tutela para a suspensão dos efeitos do TOI e cancelamento da fatura de R$ 129,65 (cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).

O d. juízo de origem proferiu decisão (fls. 32/33) deferindo em caráter de urgência os pedidos formulados na inicial quanto à suspensão dos efeitos do TOI nº 3483225 e cancelamento da referida fatura sob pena de multa.

A concessionária apresentou contestação de fls. 40/61, defendendo a regularidade da emissão do TOI, da suspensão da instalação e das cobranças em questão, bem como a inexistência de danos morais. Em novo petitório de fls. 108/109, informam que o valor pago em duplicidade referente à fatura de R$ 129,65 foi devolvido à consumidora em junho/2016, não havendo necessidade de cancelamento ou reembolso da fatura.

Em réplica de fls. 115/117, a ora apelada sustenta que a defesa apresentada é genérica e não adentrou as questões centrais dos autos, quais sejam,
(i)
a cobrança de recálculo do consumo de energia elétrica de período em que o fornecimento estava suspensa,
(ii)
ter constado no TOI que não houve violação ao aparelho medidor, e
(iii)
o recálculo ter sido baseado em período anterior aos últimos 12 meses, em desconformidade com a Resolução nº 414/10 da ANEEL.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença em id. 11622938, julgando parcialmente procedente o pleito autoral nos moldes já delineados.

Feitas tais considerações, adianto que
minha conclusão não diverge da já alcançada pela Magistrada singular, razão pela qual entendo não merecer acolhida a pretensão recursal da apelante,
consoante os fundamentos que passo a expor.

De início, registro que é correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica, conforme ilustra a jurisprudência desta Corte (grifou-se):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

Conforme já ventilado no decurso processual, verifica-se que questões atinentes à validade do TOI não foram suscitadas pela consumidora, fato que inclusive foi por ela reiterado em sede de réplica (fls. 115/117). Ainda assim, tendo a apelante insistido pela legitimidade do procedimento em suas razões recursais, passo a analisar o mérito de tal argumento.

Embora avesso a qualquer espécie de enriquecimento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 590, incs. II e III.
In verbis:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem (grifei):

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica.
4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a
conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023).

Veja-se, portanto, que a resolução citada, além de prever a necessidade de acompanhamento do consumidor durante a inspeção, com entrega, no ato, de cópia do documento (art. 591, I), também exige a realização de perícia técnica para comprovação de procedimento irregular (art. 590, II e III).

Dessa maneira, o procedimento conduzido pela apelante é crivado de irregularidades, na medida em que não apenas a inspeção não contou com a presença da apelada – fato observável pela leitura do próprio TOI acostado aos autos, em que consta a ausência da titular do contrato e não conta com sua assinatura – mas também não foi comprovada a sua notificação ou ainda realizada a perícia do equipamento.

Colaciono abaixo precedente deste Tribunal diante de caso análogo ao presente, entendendo pela impossibilidade de verificação de eventual irregularidade no relógio medidor em caso de não apresentação do aparelho para análise pericial (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Evidencia-se o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. O agravado não acompanhou a diligência da recorrente na substituição do medidor, não foi notificado para presenciar a inspeção e, por fim, não teve a oportunidade de indicar um representante, tendo tomado ciência do TOI e dos valores apurados somente após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.
3. A inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros de restrição ao crédito, embora seja atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 43 e 44, como afirma a recorrente, não se afigura razoável a negativação com base em apuração unilateral, especialmente porquanto pendente discussão acerca da existência do débito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007717-13.2022.8.08.0000, Relator:SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/Mar/2023)

Além disso, verifica-se que não constou no TOI a apuração de violação decorrente de conduta da apelada, mas tão somente defeito no
display
. Dito isso, é certo que incumbiria à apelante fazer prova de que o evento lesivo decorreu exclusivamente de culpa da vítima, eis que concessionária somente se eximirá do dever de reparação caso comprove ou demonstre a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII). Destaco, ainda, que a apelante dispensou a produção de outras provas, inclusive a prova pericial (fls. 120/120v), e não buscou apresentar nenhum indício de prova técnica contrária à afirmação da autora.

Obviamente, o
standard
probatório exigível para se considerar demonstrada a irregularidade não restou alcançado. A ré, cujo ônus de prova decorre do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não superou o vício congênito de sua principal prova. Poderia, por exemplo, pleitear a produção de prova técnica, mas preferiu confiar em seus próprios e unilaterais documentos.

Sem a prova do consumo excessivo, correta a conclusão pela inexigibilidade dos valores apurados unilateralmente pela ré. Por conseguinte, a ré não pode inscrever a consumidora em órgão de restrição ao crédito ou suspender o fornecimento de energia elétrica com base nesses valores, dada sua inexigibilidade.

Não cabe à concessionária, outrossim, invocar a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito alhures, sequer foi colacionado aos autos documento de análise do equipamento danificado por ela confeccionado, o que corrobora a impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Também neste contexto, fato é que a manutenção de equipamentos medidores é de responsabilidade da distribuidora, que não pode repassar tal ônus ao consumidor salvo em caso de comprovação de defeitos decorrentes de sua própria conduta (arts. 228 e 241, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 1.000/21 da ANEEL).

Nessa linha, entendo que foi acertada a posição do Juízo
a quo
ao reconhecer como indevida a cobrança efetuada, pelo que reproduzo os seguintes trechos da r. sentença para maior compreensão (grifei):

O parágrafo primeiro do art. 14 estabelece ainda: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar levando-se em consideração as circunstâncias relevantes: I – O modo de seu fornecimento; II – O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”

Deste modo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não apurando-se, em princípio, culpabilidade.

Compulsando os autos, verifico que foi lavrado o referido TOI e registrado no campo observações:
“medidor encontrado com os lacres sem aparente violação, encontrado defeito no display, impedindo o registro da energia consumida”.

Assim, entendo que os defeitos do aparelho de medição constituí risco do negócio da Concessionária, que não pode repassá-lo ao consumidor.

Dessa forma, são abusivas o recalculo das faturas colocam o consumidor em excessiva desvantagem, visto que a Concessionária pretende repassar a responsabilidade de sua própria desídia, em manter seus equipamentos atualizados e em boas condições de funcionamento, ao consumidor.

Além disso, é nítido que os cálculos elaborados pela apelante estão em desconformidade com a Resolução 1.000/21 da ANEEL, que determina expressamente em seu art. 582, III, que a recuperação de consumo deve se dar por meio da “
utilização da média aritmética dos créditos mensais de energia comprados nos últimos 12 meses de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade
”.

Ora, tendo o suposto período de irregularidade se iniciado em dezembro de 2019 (fl. 15), não há justificativa para os cálculos apresentados pela concessionária tomarem como base para cálculo da média os meses de julho/2017 a junho/2018 (fl. 80),
mais de 18 meses anteriores ao fato,
sendo que o consumo de energia após tal período passou a ser drasticamente inferior, conforme relatado pela apelada e corroborado pela tabela acostada na fl. 24 dos autos.

Sendo assim, havendo nítida conduta ilícita por parte da concessionária, cabe a indenização por danos morais, face ao patente transtorno sofrido pela consumidora. Além disso, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se
in re ipsa
, em função da própria ilicitude do ato praticado, eis que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

É certo que a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, evitando-se que a reparação venha a se constituir em enriquecimento indevido, sendo preciso arbitrar valor proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso. Essa é a suma do entendimento esposado em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 187283-PB, REsp 1347233-RJ, AgRg no Ag 884139-SC, REsp 418502-SP).

No caso em tela, após analisar os autos, constato que o valor já fixado pela sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual o dano moral fixado pelo juízo a quo deve ser mantido, estando ainda dentro patamar que vem sendo fixado por este Sodalício e por esta e. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

Por derradeiro, observo que o Juízo
a quo
adotou o valor da condenação como base de cálculo para a verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo. Explico.

O CPC/15 introduziu, no regramento relativo à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma ordem de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte.

No caso vertente, porém, a ação de indenização por danos morais cumulada com pleito de cancelamento de débito fora julgada parcialmente procedente para a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de, em sede de decisão liminar, ter determinado a suspensão dos efeitos do TOI nº 3483225, o que inclui a cobrança de R$ 1108,80 dele advinda (fls. 15/16), bem como o cancelamento da fatura de R$ 129,65 cobrada da autora.

Portanto, na presente demanda, existem duas pretensões distintas, sendo a primeira relacionada ao pedido de anulação do débito, e a segunda concernente ao ressarcimento por dano moral.

Da interpretação sistemática da norma processual, nas hipóteses em que a sentença possui natureza dúplice, como nas ações declaratórias c/c condenatórias, para a fixação dos honorários de sucumbência deve o julgador considerar não só a quantia fixada a título de danos morais, como também o valor do débito declarado inexigível. Então, se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve abranger a sua totalidade, em respeito lógico ao direito do advogado. Afinal, há dupla sucumbência em uma única demanda.

Portanto, o critério a ser adotado para a fixação de honorários nas sentenças de natureza dúplice, deve ser o proveito econômico obtido, nele compreendido não só o valor declarado inexigível como também o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos deste Sodalício e de outros Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O banco é legítimo para a causa, pois “a legitimidade ad causam deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda” (TJES, AI 5006994-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/03/2022); 2. Caberia ao banco, com a sua tecnologia, ter identificado a anormalidade das operações bancárias perpetradas ilicitamente por terceiros, não autorizando que as transações vultosas fossem prontamente realizadas, num curto período de tempo, por um aparelho de telefone celular recentemente habilitado mediante fraude. A conduta omissiva do banco vulnerou a segurança da conta bancária da consumidora, não podendo essa ser responsável pela obrigação contratual contraída por terceiro de má-fé, o qual se aproveitou, a um só tempo, da vulnerabilidade da consumidora e do sistema de segurança do banco; 3. Tratando-se de relação consumerista, o banco responde objetivamente pela fraude bancária, nos termos do art. 14, caput, do CDC e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça; 4. “As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica” (TJES, AC 5011974-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023); 5. Deve ser mantida a condenação à repetição do valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora a título de pagamento de parcelas do empréstimo. Essa repetição se dará na forma simples, conforme determinado em sentença, porque não há pedido de repetição em dobro, não havendo que se falar, neste caso, em incidência da tese fixada, pelo STJ, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS; 6. Sobre o valor a ser repetido, os juros de mora incidirão, pela Taxa Selic (CC, art. 406), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde os respectivos descontos, não havendo que se falar em incidência de correção monetária, para que não haja bis in idem; 7. A operacionalização da compensação entre o valor devido à consumidora e o valor bloqueado na conta bancária ficará a cargo do banco, sendo desnecessário determinar o desbloqueio da quantia para posterior compensação; 8. Induvidoso que a situação vivenciada pela consumidora, qual seja, a contratação de empréstimo de alto valor, a transferência pix e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. No caso, é justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9. Os juros de mora incidirão sobre a indenização por danos morais desde a data do evento danoso, pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem; 10. A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo;
11. Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação;
12. Recurso do Banestes S.A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5004831-66.2022.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015 – INSURGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXEGESE DOS ARTS. 282, § 1º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 –
BASE DE CÁLCULO DA VERBA ADVOCATÍCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO – SENTENÇA MISTA – SOMATÓRIO DOS PEDIDOS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.1) Não obstante ter ocorrido, de fato, inobservância ao que dispõe o § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, não se descortina nulidade que justifique a nulificação da sentença, conforme pretende o apelante. Afinal, por meio deste recurso, pôde o apelante se insurgir contra a fixação da referida verba, restando suprida qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, dada a ausência de prejuízo ao recorrente.2) Seria um verdadeiro contrassenso este Órgão ad quem anular a sentença em virtude da mácula apontada pelo apelante, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que lhe oportunizasse prévia manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela autora – na qual, provavelmente, reiteraria os mesmíssimos argumentos contidos na apelação cível em apreço – para, na sequência, ser proferida idêntico édito.3) Proposta demanda de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento de ambos os pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do requerido a compensar os danos morais sofridos pela autora, devem os honorários advocatícios ser imputados ao sucumbente com lastro em percentual incidente sobre o somatório da obrigação declarada inexistente com a indenização por dano moral, por retratar o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.
4) Em se tratando de cumulação de pedidos (CPC, art. 327), seria perfeitamente possível o ajuizamento de duas ações autônomas, em vez de se cumular os pedidos numa só, de modo que, obtendo êxito nas duas causas, o advogado faria jus ao recebimento da verba advocatícia em ambas, isto é, sobre o valor da causa correspondente ao pleito declaratório (valor do contrato cuja declaração de inexistência é pretendida) e sobre o correspondente à indenização por dano moral, daí porque inexiste fundamento para se negar ao advogado o direito aos honorários resultantes da soma dos pleitos, ao optar pela cumulação dos pedidos numa única demanda.
5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5012088-79.2021.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data do Julgamento: 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ACRESCIDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
Em conformidade com o regramento previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, havendo cumulação de pedidos que envolvam condenação por dano moral e proveito econômico decorrente da declaração de inexistência de débito, sobre cada uma dessas pretensões deve incidir o percentual dos honorários advocatícios
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. (TJ-GO 52790973920168090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 85 CPC- SENTENÇA DE CARÁTER DÚPLICE. Inexistindo relação comercial, é nulo o protesto da duplicata sem lastro. A pessoa jurídica é titular de honra subjetiva, podendo, sofrer dano moral, nos termos da súmula 227 do STJ. O protesto indevido de título de crédito gera o dever de indenizar, caracterizando o dano "in re ipsa".
Se há cumulação de pedidos, o cálculo da verba sucumbencial deve considerar a duplicidade, fixando honorários abrangendo as duas pretensões.
(TJ-MG - AC: 10000212196034001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Por fim, cumpre mencionar que, a despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios podem ser tratadas de ofício, uma vez que constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus,
conforme entendimento do e. STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim,
ex officio,
altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que o cálculo seja efetuado com base na soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá a título de danos morais).

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte requerida (sucumbente), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária devida ao patrono da parte autora para o importe de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar